Tribunal: TCU
Processo: 018.434/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Pregão e Uasg 158587 (Objeto: Contratação de serviços de agência de viagens para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano ¿ Campus Ilhéus.)

Inteiro teor:
Acórdão 7534/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades na Dispensa Eletrônica (DE) 90001/2025, conduzida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Ilhéus, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de passagens aéreas e terrestres. Considerando que a representante alega ilegal homologação do certame por R$ 18.000,00, inferior ao valor de R$ 42.000,00 (70% do valor estimado), considerado como limite de inexequibilidade em esclarecimento pelo IF da Bahia divulgado no ComprasNet; Considerando que a unidade jurisdicionada, apenas em recurso administrativo interposto após o julgamento das propostas, defendeu ser R$ 18.000,00 o menor valor possível para a contratação (desconto máximo de 70% sobre o valor estimado) e que esse entendimento fora registrado em e-mail remetido como resposta à dúvida de uma das licitantes, antes da abertura das propostas; Considerando que o contrato foi celebrado, está em execução e são irrisórios os riscos de eventual inexecução para a unidade jurisdicionada e o Erário, uma vez serem os serviços pagos a cada prestação ocorrida (passagem efetivamente emitida); Considerando, em que pese sempre existir interesse público na correção de atos administrativos, a atuação deste Tribunal, em representações, ser justificada pela preponderância do interesse público sobre o interesse particular, conforme §1° do artigo 103 da Resolução TCU 259/2014 e Acórdão 742/2025-TCU-Plenário , entre outros; Considerando, por fim, que a defesa de interesses particulares preponderantes ao interesse público deve se dar no Poder Judiciário, fórum adequado para pleitos dessa natureza; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o arquivamento dos autos, dando-se ciência desta deliberação à representante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 1. Processo TC- Processo 018.434/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Carlos Lazaro Madrazo Reyes, representando Mr Travel & Tours Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.